Tribunal: TJES
Processo: 5005760-31.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005760-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005760-31.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ADELSON DA SILVA.

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA TELEFÔNICA. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. SEM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por MARIA LUIZA SILVESTRE VIEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que possui contrato de prestação de serviços junto à requerida, por meio do plano “Vivo Controle II - 4 GB”. Aduz, ainda, que, pela sexta vez desde 2022, os serviços de sua linha móvel do número (27) 99836-8111 foram indevidamente bloqueados pela requerida. Conta que sofreu com a interrupção do serviço no dia 26/01/2024 e, posteriormente, entre os dias 01/02/2024 e 11/02/2024, totalizando mais de 12 dias de bloqueio.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se..

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8536589, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando ser consumidor hipossuficiente, bem como alegações verossímil, a fim de requerer inversão do ônus da prova. Por fim, argumenta sobre a existência de falha na prestação de serviço e dever de indenizar. Isso, a fim de, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação. Isso porque, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado a ausência mínima de documentos para atestar a suspensão de sua linha telefônica.

Logo, não há o que se falar em ilicitude na conduta da recorrida que ensejasse a sua responsabilização quanto aos alegados danos morais.

Lado outro, a parte recorrida alega que não houve falha na prestação de serviço, já que prestou os serviços de forma correta e conforme o solicitado pela recorrente, uma vez que a linha do autor conseguia realizar ligações no período da alegada suspensão (ID nº8536330, fls. 382/385).

Diante disso, observo que as provas juntadas não fizeram jus à comprovação de falha na prestação de serviço, logo, inexistem danos a serem reparados.

Outrossim, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para seu cabimento. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais in re ipsa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)